Tribunal: TJES
Processo: 0002582-38.2023.8.08.0011
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO
Órgão julgador: UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Tráfico de Drogas e Condutas Afins; Crimes do Sistema Nacional de Armas; Prisão Preventiva
Data de julgamento: 2024-12-12

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0002582-38.2023.8.08.0011

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: JEFERSON BATISTA GOMES

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS.
RECURSO DEFENSIVO.
ABSOLVIÇÃO.
D
ESCABIMENTO. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS.
REDUÇÃO
DA PENA-BASE PARA O MÍNIMO LEGAL.
INVIABILIDADE.

RECONHECIMENTO DO PRIVILÉGIO.
IMPOSSIBILIDADE. ABRANDAMENTO DO REGIME PRISIONAL. NÃO CABIMENTO. RECURSO DESPROVIDO.

1.
Absolvição.

Se as provas produzidas formam um conjunto probatório harmônico e desfavorável ao apelante, autorizando um juízo de certeza para o decreto condenatório pelo crime de tráfico de entorpecentes, não há como acolher o pedido de absolvição. Na hipótese, a materialidade e autoria do delito restaram comprovadas nos autos, através do boletim unificado, auto de apreensão, auto de constatação provisório de natureza e quantidade de drogas, laudo de exame químico, e pela prova oral colhida em juízo, com destaque para as declarações prestadas pelos policiais militares responsáveis pela prisão em flagrante do apelante, onde narraram como se deu a empreitada criminosa, nos moldes em que consta da Denúncia.

2. O entendimento jurisprudencial é no sentido de que os depoimentos dos policiais militares prestados em juízo merecem credibilidade, principalmente quando corroborados por outros elementos de prova.

3.
Pena-base.
Não há reparo a ser feito na dosimetria da pena-base, porquanto fixada de forma adequada e proporcional, devido a nota negativa atribuída a “culpabilidade”, levando-se em consideração a natureza das drogas e a quantidade apreendida, e os “antecedentes” do acusado.

4.
Privilégio.
Tratando-se de réu reincidente e portador de maus antecedentes, não há que se falar em aplicação da minorante prevista no artigo 33, §4º, da Lei 11.343/06.

5.
Regime inicial de cumprimento de pena.
Mostra-se correta a fixação de regime prisional inicial fechado ao réu portador de maus antecedentes, reincidente e cuja pena foi aplicada em patamar superior a oito anos de reclusão (artigo 33, § 2º, alíneas ‘a’ e ‘b’ e § 3º, do Código Penal).

6.
Recurso desprovido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 026 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO

Composição de julgamento: 026 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - Relator / 030 - Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA - ADRIANA COSTA DE OLIVEIRA - Revisor / 012 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER - Vogal
VOTO REVISOR
030 - Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA - ADRIANA COSTA DE OLIVEIRA (Revisor)
Acompanhar
VOTOS VOGAIS
012 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
2ª Câmara Criminal

Gabinete Des.
UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO

PROCESSO N
º
0002582-38.2023.8.08.0011
APELAÇÃO CRIMINAL (417)
APELANTE: JEFERSON BATISTA GOMES
APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
REPRESENTANTE: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

Advogado do(a) APELANTE: EVERSON COELHO - ES12948-A

VOTO

Trata-se de
recurso de apelação criminal
interposto por
JEFERSON BATISTA GOMES
,
contra a sentença registrada no id. 9958074, proferida em audiência, pelo Juízo da 1ª Vara Criminal de Cachoeiro de Itapemirim/ES, que, julgando procedente a denúncia, condenou o acusado pela prática do crime de
tráfico de drogas
(art. 33,
caput,
da Lei 11.343/06), às penas de 08 (oito) anos e 09 (nove) meses de reclusão, em regime inicial fechado, e 816 (oitocentos e dezesseis) dias-multa, à razão mínima.

Na mesma ocasião, o acusado ALEXSANDRO NASCIMENTO NALI restou condenado pela prática do mesmo delito, todavia, embora devidamente intimado (id. 9958100), manifestou o desejo de não recorrer da sentença.

Em suas razões recursais (id. 10386241), busca a defesa:

1= a absolvição do acusado, amparada na tese de insuficiência probatória;

2= a redução da pena-base ao mínimo legal;

3= a aplicação da figura do tráfico privilegiado e;

4= o abrandamento do regime prisional.

Sobre os fatos,
narra a denúncia, em síntese, que, no dia 03 de outubro de 2023, na rua Humberto Satulo, distrito de Itaóca, naquela cidade de Cachoeiro de Itapemirim/ES, apelante e o corréu, foram flagrados trazendo consigo, guardando e mantendo em depósito,
288 (duzentos e oitenta e oito) buchas de “maconha”, 06 (seis) unidades de “haxixe”, 01 (uma) sacola contendo 91 (noventa e um) papelotes de “cocaína”; 01 (um) revólver calibre .32, além de 03 (três) balanças de precisão, 01 (um) pote de ácido bórico, 02 (dois) potes de cafeína, 01 (um) frasco de éter, 01 (um) frasco de acetona e 01 (uma) bisnaga de xylocaína, materiais comumente utilizados para o preparo e envasamento de entorpecentes
.

Passo, então, a análise das teses defensivas formuladas no presente apelo.

Quanto ao pleito absolutório
, tenho por incabível, pois, a materialidade e autoria do delito de tráfico de drogas, restaram comprovadas nos autos, através do boletim unificado (14/20 – id. 9957872), auto de apreensão (fls. 43/45 – id. 9957872), auto de constatação provisório de natureza e quantidade de drogas (fls. 46/47 – id. 9957872), laudo de exame químico (fls. 01/03 – id. 9958076), e pela prova oral colhida em juízo, com destaque para as declarações prestadas pelos policiais militares responsáveis pela prisão em flagrante do apelante, a saber, YURI DE OLIVEIRA e ÍCARO DEGOBI, onde narraram como se deu a empreitada criminosa do acusado, nos moldes em que consta da Denúncia.

Deixarei aqui, de mencioná-los, por desnecessário, já que foram devidamente destacados na sentença, nas contrarrazões ministeriais e no parecer da Procuradoria de Justiça, mas tenho-os como fundamento do meu voto.

Devo registrar que, a jurisprudência pátria é unânime em conferir validade aos depoimentos dos policiais militares, especialmente quando em consonância com as demais provas carreadas ao feito, como
in casu
.

Mantida, portanto, a condenação do réu.

Em relação
a pena-base
,
verifico que não há reparo a ser feito, porquanto fixada em 07 (sete) anos e 06 (seis) meses de reclusão, e 750 (setecentos e cinquenta) dias-multa, pela valoração negativa atribuída a “culpabilidade”, levando-se em consideração a natureza das drogas e a quantidade apreendida, e os “antecedentes” do acusado, patamar esse que reputo suficiente e necessário, para a reprovação e prevenção do delito praticado.

Ressalto que, muito embora não haja previsão legal, para a quantidade de aumento, promovido na primeira fase da dosimetria, verifico que o Magistrado, corretamente, adotou a orientação jurisprudencial majoritária, utilizando a fração de 1/8 (um oitavo), do intervalo entre as penas máximas e mínimas cominadas ao crime, para cada circunstância judicial desfavorável.

Acerca do pedido de
aplicação do tráfico privilegiado
, tenho também por inviável, já que o apelante é reincidente e portador de maus antecedentes, demonstrando sua dedicação a atividade criminosa, não preenchendo, portanto, os requisitos previstos no artigo 33, §4º, da Lei nº 11.343/06.

P
or fim, quanto ao pleito de abrandamento do regime prisional,
vejo que não se mostra possível, eis que, além da reprimenda ser superior a 08 (oito) anos, trata-se, como destaquei em parágrafo anterior, de acusado reincidente e portador de maus antecedentes, impondo-se, pois, a manutenção do regime inicial fechado, nos termos do artigo 33, §2º, alíneas “a” e “b”, e §3º, do Código Penal.

Com tais considerações, em harmonia com o parecer da Procuradoria de Justiça,
NEGO PROVIMENTO AO RECURSO.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o voto do relator para negar provimento ao recurso.